Tribunal: TJES
Processo: 5017303-31.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017303-31.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTELARIA RECREIO LTDA e outros (2)
RECORRIDO: LILIAN SPERANDIO BROSEGHINI HERKENHOFF
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017303-31.2024.8.08.0024

RECTES.: BANCO DO BRASIL SA e HOTELARIA RECREIO LTDA

RECDA.: LILIAN SPERANDIO BROSEGHINI HERKENHOFF

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPRA CANCELADA. ESTORNO NÃO EFETUADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado do Banco do Brasil no Id. 11300638 e Hotelaria Recreio Ltda Id. 12838580. Contrarrazões do autor no Id. 11300645 e Id. 13730843, estando assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos pelo Banco do Brasil no Id. 11300638 e Hotelaria Recreio Ltda no Id. 12838580, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo, ante o julgamento de mérito. Em que pese os argumentos da parte recorrida acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11300632), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$11.460,34, bem como de quaisquer encargos decorrentes, referente ao lançamento originalmente efetuado em 27.8.2023, no cartão de crédito com final 7869; CONDENAR as promovidas ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.”

Trata-se de ação de ressarcimento c/c pedido de danos morais sob argumento que a parte autora sofreu cobranças indevidas decorrentes de uma reserva de hospedagem cancelada e, posteriormente, reativada sem sua anuência, no valor de R$ 11.460,34, não sendo o problema resolvido mesmo após várias reclamações, sofrendo transtornos. Requereu declaração de inexistência do débito, danos morais no valor de R$ 10.000,00 e danos materiais em dobro do valor de R$ 11.460,34, referente à compra não cancelada.

O Recorrente Banco do Brasil em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ainda ausência de responsabilidade pelo acordo firmado entre o consumidor e o estabelecimento comercial, por ser apenas um meio de pagamento.

Por sua vez, a Hotelaria Recreio, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, pois não possui vinculação com o Hotel Townhouse Hotel by LuxUrban. Afirma que a única semelhança entre a recorrente e o hotel no qual foi realizada a reserva é a utilização da expressão “TOWNHOUSE”, próprio do jargão hoteleiro e imobiliário, não sendo suficiente para caracterização qualquer vínculo, muito menos de uma rede hoteleira. A reserva e o pagamento foram realizados diretamente na plataforma do Hotel Townhouse Hotel by Luxurban, sem qualquer ingerência por parte da recorrente.

ILEGITIMIDADE PASSIVA (ARGUIDA PELA HOTELARIA RECREIO)

De início, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva. Conforme acertadamente fundamentado pelo juízo de origem, todos os recorrentes integraram a cadeia de consumo e, portanto, respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. A recorrente HOTELARIA RECREIO LTDA., ao utilizar o nome fantasia "HOTEL AMERICAS TOWNHOUSE RECREIO" , se apresenta ao mercado com marca semelhante à do hotel onde ocorreu o fato ("Townhouse Hotel by LuxUrban"), atraindo a aplicação da Teoria da Aparência, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à parte requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como sendo de consumo, uma vez que originada em contrato de prestação de produtos e serviços em que se vinculam a parte requerente (consumidor) e a parte requerida (fornecedora), em perfeita consonância com a interpretação conjunta dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese as alegações recursais de ausência de responsabilidade da instituição financeira responsável pelo meio de pagamento, denota-se dos documentos juntados pelo autor (Id. 11300585) que foi requerido o cancelamento e estorno dos valores, porém a Recorrente alega que a compra foi devidamente realizada.

Nesse sentido, vê-se que o banco recorrente tinha conhecimento do cancelamento da compra, não existindo justificativa para agir dessa forma, o que mostra o envolvimento da ré/recorrente na falha de prestação de serviços enfrentada pela parte autora, restando configurada a sua responsabilidade.

Soma-se ainda flagrante carência de informações essenciais, cuja concessão compreende um direito básico dos consumidores (art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor), o fato é de que tal conduta acabou trazendo um evidente transtorno de informações desencontradas.

A sua responsabilidade é fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõem a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa. Ademais, o banco recorrente colaborou com o evento danoso, pois é responsável pela administração do cartão e cobrou indevidamente valores relativos a uma compra que já havia sido cancelada, embora tenha sido comunicado do cancelamento.

Dessa forma,
voto pela manutenção da r. sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de R$ 11.460,34, referente à compra cancelada.

Outrossim, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, haja vista que a recorrente demonstrou conduta negligente e desrespeitosa para com o consumidor,
de modo que se vota pela manutenção da r. sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrente.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$ 4.000,00 a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)